Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712233-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RK &amp; DUTRA CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDO: CIANO - SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA. VINCULAÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO DISTINTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECEBIMENTO DE VALORES. CONTRAPRESTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MORA EX RE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. CDI. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende que seja reconhecida a vinculação dos montantes depositados em sua conta bancária como decorrência da contrapartida no negócio jurídico de transferência de controle societário do Banco de Microcrédito do Distrito Federal – BMDF celebrado entre as partes. Em caráter subsidiário, pretende que seja reconhecida como abusiva a cláusula que prevê a utilização da variação do CDI (100%) como índice de correção monetária. 2. O acervo probatório coligido aos presentes autos é insuficiente para confirmar a vinculação dos valores recebidos ao negócio jurídico de transferência de controle societário Banco de Microcrédito do Distrito Federal – BMDF. 2.1. Sem evidências a respeito da efetiva vinculação dos montantes cobrados em negócio jurídico distinto de empréstimo, não é possível acolher a tese suscitada pela recorrente, observados os termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC. 2.2. Verificado que a recorrente recebeu os valores sem demonstrar a correspondente contrapartida, e, para evitar o enriquecimento sem causa a ela atribuído, o montante respectivo deve ser restituído. 3. A mora ex re opera-se a partir da data do vencimento da obrigação, tornando exigível o montante originário acrescido dos juros respectivos e da correção monetária, independentemente da existência de cláusula resolutória ou mesmo de interpelação, nos termos da regra prevista no art. 397 do Código Civil. 4. A variação aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) não tem por objetivo a compensação decorrente da eventual desvalorização da moeda, mas a remuneração do capital por meio da aplicação de juros que podem, ocasionalmente, ser superiores aos percentuais regularmente convencionados pelas partes. 4.1 A adoção, em caráter isolado, da variação média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros não é considerada abusiva. 4.2. A despeito de ser irregular a utilização da variação média da CDI como índice de correção monetária, por não ter a finalidade de recomposição da perda do valor aquisitivo da moeda, nada impede sua adoção para remunerar o capital, desde que de modo não cumulativo com outros encargos remuneratórios convencionados. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 397 e 476, ambos do Código Civil e 927, inciso IV, do CPC, sustentando que a interpelação prévia era procedimento premonitório indispensável para o exercício da presente ação para fins de configuração da mora. Aduz não haver prova nos autos de que tinha obrigação de pagar os valores constantes dos contratos de mútuo e muito menos a fixação de prazo para o seu adimplemento. Afirma, ainda, que os seis contratos não assinados e não reconhecidos pela recorrida não podem produzir efeito algum. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 927, inciso IV, do CPC, pugnando pela nulidade da cláusula que prevê a remuneração dos encargos contratuais pela CDI, divulgada pela CETIP, na medida em que sua incidência já foi afastada do ordenamento jurídico pelo Enunciado 176 da Súmula do STJ. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 397 e 479, ambos do Código Civil, e 927, inciso IV, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030